Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722270-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASQUALE MATAFORA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Pasquale Metáfora pretende obter a reforma da decisão proferia pelo Juiz da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Em seu recurso, a agravante pugna pelo provimento do agravo, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, reduzindo-se a verba honorária pericial para R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais). Sucessivamente, pede que o pagamento dos honorários seja parcelado em seis (6) vezes. Após este Relator ter indeferido o efeito suspensivo pleiteado, a agravante depositou nos autos o valor integral da perícia. Portanto, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2022 14:49:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator